Tribunal: STF
Processo: ARE 1157056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 11, pp. 223/224):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PELA RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO COM A ESFERA PENAL. PROVA LÍCITA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL NÃO VERIFICADA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
    1. O sigilo bancário ostenta proteção constitucional, o que se dá no âmbito do direito fundamental à privacidade (Constituição da República, art. 5°, X). Trata-se de resguardo da Lei Maior ao indivíduo em sua esfera pessoal e, por conseguinte, ao trato privado de seus assuntos, atividades e interesses. Não obstante isso, pode a legislação infraconstitucional disciplinar hipóteses específicas de levantamento dessa proteção, de maneira a conciliá-la com a tutela de outros interesses igualmente protegidos constitucionalmente, desde que assegurada a mínima intervenção possível nos direitos individuais, e a necessidade concreta da medida.
    2. Incumbe à Receita Federal do Brasil fiscalizar a ordem tributária e, no exercício de tal atribuição, com base na Lei Complementar 105/2001, pode legitimamente obter dados bancários dos contribuintes, mediante requisição direta às instituições financeiras.
    3. A transferência dos dados sigilosos obtidos pela Receita Federal para o Ministério Público constitui modo de garantir a efetividade do ordenamento jurídico, e a própria interação entre órgãos estatais que, nas suas esferas e plexos de atribuições, fiscalizam ou investigam a ocorrência de ilícitos.
    4. Constatada por autoridades competentes, no exercício impessoal de suas atribuições normativas, a possível ocorrência de ilícitos penais, não há inconstitucionalidade no comando legal que prevê a remessa dessas informações aos órgãos estatais competentes para a análise das informações, a requisição de diligências que se fizerem necessárias, e a eventual provocação do Estado -juiz na matéria: os órgãos do Ministério Público.
    5. A reserva de jurisdição só existe em caso de previsão expressa no próprio texto constitucional. Quanto a outros casos, permite-se a dispensa de tal autorização prévia, o que de forma alguma significa ignorar o próprio âmbito de proteção dos direitos fundamentais sem a mencionada cláusula. O que deverá haver é um respeito a tais direitos, mas sem a submissão obrigatória e prévia à autoridade jurisdicional.
    6. Provas válidas.
    7. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.”
    No recurso extraordinário (eDOC 11, p. 226-246), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e XII, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a condenação se deu com base prova ilícita, tendo-se fundamentado a partir de dados sigilosos fornecidos pela Receita Federal ao órgão ministerial sem autorização judicial.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 12, p. 94-99).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no presente recurso (Tema 990) e fixou a seguinte tese: 
    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 4.12.2019) 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente